Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719922-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÊNICOS LTDA - ME E BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos LTDA – ME e Outra contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança no 0700350-86.2021.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do processo até o julgamento dos aclaratórios opostos contra o acórdão do STF relativo ao tema 1093 (IDs no 93333726 e no 94105177). 2. As agravantes indicaram na petição inicial que o agravo de instrumento tem pedido de tutela provisória antecipada (ID no 26691527, pág. 1). Contudo, não apresentaram razões e pedido nesse sentido. 3. Desse modo, intimem-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar as razões e o pedido do recurso em relação à liminar, sem deixar de analisar o real cabimento da medida, sob pena de prosseguimento do agravo para contrarrazões. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO